Tribunal: TJSP
Processo: 1037644-09.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES, MEMBROS INFERIORES, COLUNA LOMBAR E QUADRIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES, MEMBROS INFERIORES, COLUNA LOMBAR E QUADRIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessária ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de redução da capacidade laboral da obreira, indevida a indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença de improcedência mantida – Recurso da obreira desprovido.